Tribunal: TJMT
Processo: 1007740-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007740-77.2021.8.11.0000
PACIENTE: LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA, ALISON FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ALISON FERREIRA DA SILVA e LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Nona Vara da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no. 1006776-55.2021.8.11.0042.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva dos beneficiários, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Afirma que os pacientes encontram-se em risco para a contaminação por covid-19, em razão das péssimas condições de saúde da instituição prisional.
Por fim, requere o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daqueles.
Consta dos autos, que no dia dos fatos (04/05/2021), durante rondas ostensivas em local com denúncia sobre a mercancia de entorpecente por um indivíduo usando tornozeleira, uma guarnição da policial militar se deparou com um indivíduo em atividade suspeita, sendo que ao ser realizada aproximação o indivíduo (que usava tornozeleira) dispensou um objeto no chão e foi para o interior de imóvel.
Aproximando-se do objeto dispensado a guarnição percebeu tratar-se de uma pedra de pasta base de cocaína.
Assim, e frente aos elementos de provas conhecidos, que apontavam para a existência de flagrante delito, a força policial perseguiu o suspeito para o interior do imóvel, onde se deparou com o suspeito Leonardo, proprietário do imóvel.
Diante da situação, procedeu-se à abordagem de Leonardo, sendo que em seu imóvel se localizou: 02 pedaços de maconha e 12 pedras de pasta base.
Por tais motivos foi dada voz de prisão em flagrante delito ao investigado Leonardo.
Dando sequência às diligências, e considerando que o indivíduo que usava tornozeleira foragiu, foi realizado contato com o setor de inteligência, que localizou a atual posição geográfica da pessoa tornozelada que se encontrava na localidade anteriormente.
Assim, a guarnição se deslocou até o local indicado, onde reconheceu as características da pessoa que foragiu e dispensou substância entorpecente, pelo que foi realizada sua prisão.
Protesta o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção dos pacientes segregados cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.
Ao converter a prisão em flagrante delito, em preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:
"No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado e também os objetos apreendidos, os quais demonstram que os custodiados foram o responsáveis pelo delito de tráfico.
Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelos autuados.
Ademais, além da natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que o flagrado Alison é reincidente e possui passagem criminal – PEP 26519-10.2017.811.0042, da 2a vara criminal de Cuiabá (no qual foi solto em abril/2021, em reinserção no regime semiaberto) e AP n. 16033-58.2020.811.0042, da 9a vara criminal de Cuiabá, já o flagrado Leonardo é reincidente – PEP 330-97.2014.811.0042, da 2a vara criminal de Cuiabá (no qual foi indultado em novembro/2016), demonstrando que possuem inclinação à prática delitiva e que suas liberdades colocam em risco a ordem pública.
(...) Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois além da maneira como o crime foi consumado, verifica-se que o flagrado é contumaz na prática delitiva, cujas circunstâncias revelam que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, converto a prisão em flagrante de Leonardo Francisco de Souza e Alison Ferreira da Silva." (sic - id. 86239961)
Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, bem como o fato de terem os beneficiários, histórico delitivo.
Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), diante das circunstâncias do crime, acima explicitadas, considerando-se especialmente, o risco de reiteração delitiva por parte dos pacientes, diante de seus antecedentes.
Nesse sentido, tem-se o Enunciado no. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
O interessado traz também uma condição de suposto risco de contágio, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco de forma evidente.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Observo que o impetrante, não trouxe documentos, que indiquem risco real de contágio do covid-19, como elemento capacitador de lesionar a saúde dos beneficiários, em grau diferente do risco que qualquer indivíduo encarcerado atualmente, esteja submetido.
Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta de modo a não demonstrar o imediato risco ao qual os pacientes em tese encontram-se submetidos, diferentemente dos demais segregados cautelarmente, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Quanto a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tenho que estes inviabilizam a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator